Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-26.2012.8.11.0044
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000410-26.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COM E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS DELA JUSTINA LTDA - ME - CNPJ: 03.146.966/0001-20 (APELADO), RAFAEL DELA JUSTINA - CPF: 320.328.971-72 (APELADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), VILSON ANTONIO DELA JUSTINA - CPF: 415.591.341-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DO FUNJUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Consoante o princípio da causalidade, e de acordo com o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados em desfavor da parte que deu causa à proposição da demanda.

2 – Nos autos de execução, não é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de o montante satisfeito ser composto, também, pelo FUNJUS, este que substitui a verba sucumbencial, nos termos do artigo 120 da Lei Complementar Estadual no 111/2002.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 410-26.2012.8.11.0044

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
COM. E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS DELA JUSTINA LTDA – ME

RAFAEL DELA JUSTINA

VILSON ANTONIO DELA JUSTINA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Com. e Beneficiamento de Madeiras Dela Justina Ltda – ME
,
Rafael Dela Justina
e
Vilson Bela Justina
, extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão do adimplemento da dívida, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, afirma que não poderia ser condenado no pagamento da verba honorária, uma vez que logrou êxito na demanda, ante o pagamento da dívida, por parte dos Recorridos.

Neste sentido, requer a inversão do ônus sucumbencial, pois a sucumbência recai sobre os Recorridos.

Embora intimados, os Recorridos não apresentam contrarrazões, consoante certidão de ID no 109410475.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Com. e Beneficiamento de Madeiras Dela Justina Ltda – ME
,
Rafael Dela Justina
e
Vilson Bela Justina
, extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão do adimplemento da dívida, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi consignado, a discussão no presente feito é quanto a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, e a necessidade da inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Ao analisar a presente demanda, realiza-se que, certamente, ocorreu certa confusão no momento da prolação do ato sentencial, no que tange a imposição da verba honorária em desfavor do Recorrente.

Há de se realizar a afirmação supra, pois, o Estado de Mato Grosso promoveu a presente Execução Fiscal, em
13-3-2012
, a fim de satisfazer relação creditícia com os Recorridos, a título
do não pagamento de multa por infração ambiental
, no valor de R$ 19.404,36 (dezenove mil quatrocentos e quatro reais trinta e seis centavos).

Após a devida citação dos Devedores, ora Recorridos, estes comparecem nos autos (ID no 109410459 – fls. 38/40), a afirmarem que, em
14-7-2015
, teriam firmado termo de confissão de débito, a requerer o parcelamento da dívida, junto a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
.

Ou seja, após a promoção da presente demanda, os Apelados firmaram termo de confissão, e parcelaram o crédito.

A Fazenda Pública Estadual, no ID no 109410459 – fl. 53, comparece nos autos e informa o
descumprimento
do acordo de parcelamento, a requerer o prosseguimento do feito.

Os Recorridos compareceram novamente no processo (ID no 109410459), a apontarem que, de fato, teriam descumprido o acordo, mas, asseveram que, em
15-12-2017
, teriam
renegociado a dívida
, e adimplido integralmente com a obrigação.

Em sequência, o Estado de Mato Grosso confirma a narrativa tecida, e requer a extinção do processo, em razão da satisfação do crédito.

O Magistrado Singular profere ato sentencial, a extinguir a execução, sendo que os Recorridos opõem Embargos de Declaração, a requerer a condenação da Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios.

Destarte, os declaratórios são acolhidos, e a sentença é modificada, nos termos dispostos no relatório.

A partir desta breve síntese, é simples observar que a condenação do Estado de Mato Grosso, em honorários advocatícios, não é devida.

Como é sabido, a verba honorária deve ser fixada com base no princípio da causalidade, este que é definido pelo Superior Tribunal de Justiça da seguinte maneira:

[...]
o sistema do Código de Processo Civil (inclusive o de 2015) se fixa em uma orientação de caráter objetivo: havendo sucumbência, em linha de princípio são devidos os honorários em quantum a ser arbitrado em decisão, mas por outro lado, sem embargo dessa orientação, há de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, deve arcar com as despesas daí decorrentes
[...]

(REsp n. 1.960.747/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022.).

Identifica-se, portanto, que os honorários advocatícios, a partir do princípio da causalidade, devem ser fixados em desfavor
da parte que deu causa à ação
.

Ato contínuo, na presente demanda, é certo que a falta de adimplemento por parte dos Recorridos foi a causa da promoção da Execução Fiscal, já que, se o pagamento da obrigação tivesse ocorrido, não existiria necessidade da cobrança pela via judicial.

Isto se ressalta ainda mais em face de que o processo foi promovido em
2012
, mas apenas em
2015
os Apelados buscaram satisfazer o crédito por meio de acordo de parcelamento.

É certo, então, que a condenação do Estado de Mato Grosso foi indevida, eis que não sucumbiu em nenhuma parte do pedido, ante o adimplemento integral da obrigação, que, repise-se, ocorreu
após
a promoção da execução.

Esta circunstância, contudo, não implica reversão do ônus sucumbencial.

Explico. Como pode ser observado em ambos os acordos de parcelamento, algumas das parcelas eram relativas ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado), este que substitui o valor que seria fixado a título de honorários advocatícios.

Confira-se o artigo 120 da Lei Complementar Estadual 111/2002:

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Observe-se, ainda, o que dispõe este Sodalício, de maneira uníssona:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4o DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. “De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem.” (TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)

[...]

(N.U 1003312-81.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/5/2022, Publicado no DJE 19/5/2022).

Com estas considerações, há de se afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, em razão do que regula o princípio da causalidade, mas não há que se falar em inversão, em razão de que o pagamento abarcou o FUNJUS.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, em razão da ausência de sucumbência, bem como, em respeito ao princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022